Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO NÃO VINCULANTE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando pena definitiva de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa da conduta social do réu; (ii) estabelecer se houve indevida exasperação da pena-base em razão dos antecedentes criminais; (iii) determinar se é obrigatória a adoção da fração de 1/6 para o aumento da pena-base; e (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo se mostram devidamente comprovadas por conjunto probatório consistente, formado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos policiais, prova oral judicializada, autos de apreensão e restituição, reconhecimento do réu, registros policiais, mídias captadas por câmeras de segurança e confissão judicial.
4. A palavra da vítima possui especial relevo probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
5. A conduta social do réu é legitimamente valorada de forma negativa quando o novo delito é praticado durante o cumprimento de pena, evidenciando persistência no comportamento delituoso e inadequação às regras de ressocialização, sem configurar bis in idem em relação à reincidência.
6. Os antecedentes criminais do réu, demonstrados por registros formais constantes dos autos, autorizam a exasperação da pena-base.
7. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 ou de 1/8, sendo suficiente que o aumento seja proporcional e devidamente fundamentado.
8. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, foram corretamente aplicados, não havendo ilegalidade na fixação da pena intermediária.
9. O regime inicial fechado é adequado diante da multirreincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, ante o emprego de grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de roubo.
3. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para exasperação da pena-base, desde que o critério adotado seja proporcional e fundamentado.
4. A multirreincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 66, 68, 77 e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp 2.760.943/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; AgRg no HC 950.395/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/11/2022. TJDFT - Acórdão 2020053, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 2014813, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 1877038, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024; Acórdão 2072056, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; Acórdão 2071721, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 2051959, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025.